Tribunal: TJSP
Processo: 2211743-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ônus da parte executada, consoante entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871) em sede de recurso repetitivo. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ônus da parte executada, consoante entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871) em sede de recurso repetitivo. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.